Tribunal: TJMT
Processo: 1000525-52.2019.8.11.0022
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000525-52.2019.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (EMBARGANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.019.841/0001-90 (EMBARGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (EMBARGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.019.841/0001-90 (EMBARGANTE), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AMBOS EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA VISANDO RECONHECIMENTO E PROCEDÊNCIA DE PEDIDO CONTRAPOSTO – CARÁTER DÚPLICE DA DEMANDA DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ARTIGOS 544, IV, PARÁGRAFO ÚNICO C/C 545, § 2º, AMBOS DO CPC – DESNECESSIDADE DE RECONVENÇÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO EXPRESSAMENTE VEICULADO – AUSENTE IMPUGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO –
RECURSO PROVIDO
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

No que toca aos embargos de declaração da recorrente Jotta, da peça recursal do apelo não se infere existente nenhuma tese recursal e pedido específico relativo a
“ajustamento de percentual da participação (10% sobre a produção), nos termos da cláusula contratual n.º 4.1 e 4.2.1, que deverá ser levantado em liquidação de sentença”
, tratando-se tal questão de malfada inovação recursal em seara de embargos de declaração, o que não deve ser admitido.

Não há que se falar em
“majoração dos honorários de sucumbência, na forma do §11º, do art. 85, do CPC”
como pretende a recorrente Jotta, na medida em que foi dado provimento ao apelo para condenar a parte requerida apelada no pedido contraposto, não sendo fixados honorários neste tocante na sentença recorrida exarada na origem, de modo que não há base alguma para majoração de honorários neste pleito contraposto. Além disso, a pretendida majoração encontra óbice na tese do Tema 1.059 do STJ fixada nos seguintes termos:
"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação"
.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1000525-52.2019.8.11.0022

EMBARGANTES:

BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

EMBARGADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, proveu apelo interposto pela apelante
JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
.

Nas razões da peça de Id. 248488699, a parte embargante BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL aduz, em suma: que
“se analisada a peça contestatória, não se apegando somente as teses trazidas pelo Embargado, mas, de fato, observando a defesa apresentada em primeiro grau, observamos que o Apelante não presentou pedido contraposto, este levantou suas teses e suposições, mas não deixou claro, em momento algum, que a quela defesa se destinava a abarcar um pedido contraposto”
; que
“por tamanha evidência, estamos diante de uma latente INOVAÇÃO RECURSAL tal qual desprendido em julgamento análogo feito pelo STJ”
; que
“pela demonstrada afronta a norma legal, é de se reconhecer inovação recursal por falta de pedido, devendo ser revisto o presente comando para adequação com a norma legal, a omissão dessa Colenda Corte quanto a justificação legal trazida pela recorrente nos autos, principalmente, quanto a entendimento exarado pelo STJ, O QUE SE REUQER INCLSUIVE A TÍTULO DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA”
.

Pede que
“sejam conhecidos e providos os presentes Embargos Declaratórios com efeitos infringentes, a fim de ser reconhecida proferida decisão complementar para compreensão da falta de pedido por parte da Embargada, em conformidade com a norma legal e posicionamento do STJ, como medida de Justiça”
.

Nas razões da peça de Id. 249472178, a parte embargante JOTTA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. aduz, em suma: haver omissão porque se deixou
“de enfrentar o ajustamento de percentual da participação (10% sobre a produção), nos termos da cláusula contratual n.º 4.1 e 4.2.1, que deverá ser levantado em liquidação de sentença”
, sendo que
“também deve ser condenada a Bom Jesus a efetuar o pagamento do saldo residual relativo ao percentual da participação em 10% sobre a produção, a ser apurado em liquidação de sentença”
; que
“o acórdão ora embargado não se manifestou a respeito da majoração dos honorários de sucumbência, na forma do §11º, do art. 85, do CPC”
.

Pede o
“conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, para que, após enfrentamento, seja condenada a Bom Jesus a efetuar o pagamento do saldo residual relativo ao percentual da participação em 10% sobre a produção, a ser apurado em liquidação de sentença”.

Contrarrazões da embargada Jotta na peça Id. 249525192 em que sustenta que
“levando-se em consideração a ausência de omissão, sobretudo a mera pretensão em rediscutir a matéria em razão do seu inconformismo, requer que os presentes Embargos de Declaração SEJAM REJEITADOS”
.

Contrarrazões da embargada Bom Jesus na peça Id. 253358650 em que sustenta que a embargante
“busca apreciação de matéria que não foi objeto de pedido em preambular recursal”
, não havendo que
“se falar em condenação do pedido que só veio a ser objeto de análise nestes autos, no momento da oposição de Embargos Declaratórios”
. Pede que seja rejeitado o recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA VISANDO RECONHECIMENTO E PROCEDÊNCIA DE PEDIDO CONTRAPOSTO – CARÁTER DÚPLICE DA DEMANDA DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ARTIGOS 544, IV, PARÁGRAFO ÚNICO C/C 545, § 2º, AMBOS DO CPC – DESNECESSIDADE DE RECONVENÇÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO EXPRESSAMENTE VEICULADO – AUSENTE IMPUGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO –
RECURSO PROVIDO
.

É expressamente reconhecido pelo CPC o caráter dúplice da demanda de consignação em pagamento (artigos 544, IV, parágrafo único c/c 545, § 2º, ambos do CPC). A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em face do caráter dúplice da demanda de consignação em pagamento, basta pedido tese e pedido contraposto aviado em contestação, conforme devidamente empreendeu a parte requerida recorrente, sendo despiciendo a apresentação de formal reconvenção.

Verifica-se que a parte apelante delineia as razões da existência de saldo a ser adimplido pela parte autora apelada, bem como apresenta minucioso parecer técnico contábil/financeiro alicerçando sua pretensão contraposta, sendo que, como bem pontuado no édito recorrido, tais razões e cálculos apontando a existência de saldo não foram impugnados pela parte autora, fundamento que também conduziu à improcedência da demanda de consignação em pagamento, impõe-se prover o recurso interposto nos moldes almejados.

Recuso provido. Sentença reformada.”

Todavia, razão alguma assiste as partes embargantes, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios da embargante Bom Jesus, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Nesta toada, saliento que as questões apresentadas pela parte embargante são refutadas especificamente pelo conjunto e teor do voto condutor do acórdão recorrido exarado nos seguintes termos:

“(...)

Analisando a insurgência recursal, infere-se que deve prosperar.

De fato, analisando o processamento da causa na origem, observa-se que a parte requerida apelante efetivamente sustenta
no item IV da contestação Id. 210138322

“que houve insuficiência no depósito realizado pela Requerente, no tocante à prefixação da soja anual, a Requerida contratou os serviços do senhor Aldo Nuss, perito judicial contábil, o qual, abatendo-se o adiantamento, acrescidos dos juros mensais estipulados na Cláusula Segunda do Termo de Ajuste, com as parcelas da pré-fixação, chegou à conclusão de que ainda resta o pagamento na quantia de R$204.877,88 (duzentos e quatro mil oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos)”
(sic).

Ainda na mencionada contestação, a parte requerida apelante conclui que
“comprovada a insuficiência do depósito, bem como o inadimplemento contratual, nos termos do laudo pericial em anexo, pleiteia-se seja julgada improcedente a presente ação, com o consequente reconhecimento da quantia controvertida, sem prejuízo da apuração final da cota de participação de 10% sobre o resultado da produção total, bem como do julgamento do pedido de indenização formulado em sede da ação de rescisão de contrato”
(sic).

Ademais, é expressamente reconhecido pelo CPC o caráter dúplice da demanda de consignação em pagamento nos seguintes termos:

“
Art. 544. Na contestação, o réu poderá alegar que:

I - não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida;

II - foi justa a recusa;

III - o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento;

IV - o depósito não é integral.

Parágrafo único.
No caso do inciso IV, a alegação somente será admissível se o réu indicar o montante que entende devido.

Art. 545.
Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo, em 10 (dez) dias, salvo se corresponder a prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato.

§ 1º No caso do caput, poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida.

§ 2º
A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após liquidação, se necessária.
”
(destaquei)

Aliás, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, em face do caráter dúplice da demanda de consignação em pagamento, basta pedido tese e pedido contraposto aviado em contestação, conforme devidamente empreendeu a parte requerida recorrente, sendo despiciendo a apresentação de formal reconvenção.

A propósito, segue orientação jurisprudencial deste Sodalício e também de outros Tribunais pátrios sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RESPEITADO – TRANSCRIÇÃO DAS RAZÕES APRESENTADA NA CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - AÇÃO INIBITÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CARÁTER DÚPLICE - DESNECESSIDADE DE PEDIDO CONTRAPOSTO NA CONTESTAÇÃO – AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO – RECONVENÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO. O simples fato de a parte transcrever as razões de sua peça inicial (seja petição inicial, seja contestação) não implica desrespeito ao princípio da dialeticidade.
Em ação de consignação em pagamento, de caráter dúplice, não obstante ajuizada no interesse do autor, aproveita imediatamente ao réu, que pode levantar a quantia depositada, ainda que insuficiente, servindo-lhe também a sentença de título executivo para a cobrança do saldo remanescente, nos termos do art. 545, § 2º, do CPC/15.
-“
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014809-68.2018.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 31/07/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CARÁTER DÚPLICE
- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - INOCORRÊNCIA -
MONTANTE DEVIDO APRESENTADO PELO CREDOR - CONSIGNAÇÃO EM VALOR INSUFICIENTE - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. Havendo impugnação quanto aos fundamentos da sentença, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao Princípio da Dialeticidade.
Em ação de consignação em pagamento, de caráter dúplice, não obstante ajuizada no interesse do autor, aproveita imediatamente ao réu, que pode levantar a quantia depositada, ainda que insuficiente, servindo-lhe também a sentença de título executivo para a cobrança do saldo remanescente, nos termos do § 2.º do artigo 545 do Código de Processo Civil.
O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora. O depósito efetuado representa quitação parcial e produzirá os seus efeitos no plano do direito material, e, sob o enfoque processual, impedirá a repropositura pelo todo, admitindo a acionabilidade pelo resíduo não convertido.”
(TJ-MT 10084857020178110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
- JUSTIÇA GRATUITA - CONDOMÍNIO EDILÍCIO - COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS -
NATUREZA DÚPLICE DA AÇÃO - PEDIDO CONTRAPOSTO - CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA A PAGAR AS TAXAS CONDOMINIAIS NÃO ADIMPLIDAS
- INDENIZAÇÃO POR GASTOS COM HONORÁRIOS CONTRATUAIS - NÃO CABIMENTO - EXERCÍCIO CONSTITUCIONAL DO DIREITO DE AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA. Comprovada a incapacidade financeira do condomínio edilício em suportar as custas e despesas do processo, impõe-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, como medida de acesso à justiça. Conforme previsão do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, o beneficiário da justiça gratuita não está isento de pagar os encargos do processo, que remanescem em condição suspensiva de exigibilidade.
Constatada a insuficiência dos depósitos consignados em juízo, impõe-se o acolhimento do pedido contraposto para condenar a parte autora da ação e constituir título judicial em favor do credor, a ser apurado em liquidação de sentença.
O ajuizamento de ação judicial caracteriza exercício do direito constitucional de ação (CF/88, art. 5º, inciso XXXV), e não ato ilícito indenizável (CC, art. 186 c/c 927). O uso dos recursos previstos no ordenamento jurídico, bem como da argumentação que a parte entende como suficiente a embasar sua pretensão, não configura litigância de má-fé, não sendo admissível a penalidade se não ficar evidenciado nos autos o dolo processual.”
(TJ-MG - AC: 10000212177968001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2022)

“
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Sentença extra petita – Inocorrência - Natureza dúplice da ação de consignação em pagamento que permite a discussão do valor depositado - Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça - Desnecessidade de ajuizamento de reconvenção ou ação própria
– Sentença de improcedência mantida, dada a ausência de consideração dos juros e correção monetária no valor objeto do depósito – Sentença mantida – Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC)- Recurso improvido.”
(TJ-SP - AC: 10001107820208260584 SP 1000110-78.2020.8.26.0584, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 02/02/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
- ECAD - DÚVIDA QUANTO AO VALOR - INTERESSE DE AGIR PRESENTE - SENTENÇA CASSADA - CAUSA MADURA - PROSSEGUIMENTO NO JULGAMENTO - DIREITOS AUTORAIS -
PEDIDO CONTRAPOSTO - VALORES FUNDAMENTADOS - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA - CONDENAÇÃO.
- Havendo dúvidas entre as partes litigantes quanto ao valor dos direitos autorais devidos pela autora em razão de evento musical por ela promovido, reconhece-se o interesse de agir na ação de consignação em pagamento, devendo ser cassada a sentença que extinguiu o feito nos termos do art. 485, do CPC/15 - Estando a causa madura para julgamento (art. 1.013, § 3º, III, do CPC/15), pode o Tribunal 'ad quem' seguir no exame do mérito -
Depositada quantia inferior ao valor apresentado pelo ECAD como devido, fundado em demonstrativos de cobranças de eventos semelhantes, cujo valor restou devidamente fundamentado e não impugnado pela parte autora, deverá ser deferido o pedido contraposto, condenando a requerente ao pagamento da diferença dos valores apontados pela associação
.”
(TJ-MG - AC: 10000200152437001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 30/07/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2020)

“
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CARÁTER DÚPLICE. A ação de consignação em pagamento, não obstante ajuizada no interesse do autor, aproveita imediatamente ao réu, que pode, desde logo, levantar a quantia depositada, ainda que insuficiente, servindo-lhe também de modo mediato porque a sentença proporcionará um título executivo para a cobrança do saldo remanescente (CPC, art. 899, §§ 1º e 2º). Recurso especial conhecido e provido.
”
(REsp 886.823/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2007, DJ 25/06/2007, p. 236)

De outra feita, verifica-se que a parte requerida recorrente delineia as razões da existência de saldo a ser adimplido pela parte autora apelada, bem como apresenta minucioso parecer técnico contábil/financeiro no Id. 210138325, alicerçando sua pretensão contraposta, sendo que, como bem pontuado no édito recorrido, tais razões e cálculos apontando a existência de saldo não foram impugnados pela parte requerente (
“Além disso, em razão da ausência impugnação pela autora do cálculo trazido pela requerida anexo a sua contestação (Id. 30944358), tenho por bem considerar a quantia depositada pela autora como insuficiente”
), fundamento que também conduziu à improcedência da demanda de consignação em pagamento.

Destarte, face o caráter dúplice da demanda de consignação em pagamento, nos termos dos já citados artigos 544, IV, parágrafo único c/c 545, § 2º, ambos do CPC, bem como considerando a ausência de impugnação da parte autora apelada quanto ao pedido contraposto veiculado na contestação visando o reconhecimento de existência de saldo inadimplido em favor da parte apelante requerida, impõe-se prover o recurso interposto nos moldes almejados.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para
CONDENAR
a parte autora apelada BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA ao pagamento do saldo devedor remanescente das parcelas prefixadas, vencidas em 30/04/2019, no importe de R$204.877,88 (duzentos e quatro mil oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos), conforme delineado no minucioso parecer técnico contábil/financeiro no Id. 210138325, montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

É como voto.”

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

De outra feita, no que toca aos embargos de declaração da recorrente Jotta, da peça recursal do apelo Id. 210138370 não se infere existente nenhuma tese recursal e pedido específico relativo a “
ajustamento de percentual da participação (10% sobre a produção), nos termos da cláusula contratual n.º 4.1 e 4.2.1, que deverá ser levantado em liquidação de sentença”
, tratando-se tal questão de malfada inovação recursal em seara de embargos de declaração, o que não deve ser admitido.

De outra feita, não há que se falar em “
majoração dos honorários de sucumbência, na forma do §11º, do art. 85, do CPC”
como pretende a recorrente Jotta na medida em que foi dado provimento ao apelo para condenar a parte requerida apelada no pedido contraposto, não sendo fixados honorários neste tocante na sentença recorrida exarada na origem, de modo que não há base alguma para majoração de honorários neste pleito contraposto.

Além disso, a pretendida majoração encontra óbice na tese do
Tema 1.059
do STJ fixada nos seguintes termos:
"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação"
.

Portanto, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração interpostos por ambas partes.

Por fim,
ADVIRTO
as partes que a reiteração das teses analisadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024